Tribunal: TJMT
Processo: 0004555-13.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0004555-13.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUCEMAR ANTONIO BEARZI - CPF: 559.250.731-34 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 0004555-13.2015.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0004555-13.2015.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop-MT.

Recorrido:

Jucemar Antonio Bearzi

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – URV - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – MOTORISTA - CARGO CRIADO ANTES DO ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – SUJEITO A EVENTUAL DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO –SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O servidor cujo cargo foi criado antes da Lei no 8.880/1994 tem legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0004555-13.2015.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0004555-13.2015.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop-MT.

Recorrido:

Jucemar Antonio Bearzi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município
de Sinop-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Sinop – MT.

Sentença
(
Id.
173415192
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo o direito em favor do recorrido à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze noventa e oito por cento).

Recurso Cível Inominado
(Id.

173415195

)
:

requer a reforma da sentença para que seja julgado extinto o processo sem resolução de mérito. Argumenta que carece ao recorrido interesse processual no pleito contido na exordial, pois não houve perda remuneratória nos
cargos criados pela Lei n. 568/99, após a entrada em vigor da Lei n.
8.88
/94, que é o caso em questão.

Contrarrazões
(Id.

173415199
):

o pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0004555-13.2015.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.o 0004555-13.2015.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop-MT.

Recorrido:

Jucemar Antonio Bearzi

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Recurso Inominado, interposto pelo

Município de Sinop-MT,
em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança - URV, proposta por
Jucemar Antonio Bearzi
, julgou
procedentes os pedidos autorais,
reconhecendo o direito em favor do recorrido à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze noventa e oito por cento).

In caso, verifica-se que
a matéria em pauta, refere-se à legitimidade do recorrido, ao recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda, limitando-se à análise temporal da criação do cargo por ela ocupado, ou seja, se ocorreu, antes ou depois do advento da Lei n. 8.880/94.

Da análise detida dos autos, contata-se que o recorrido ocupa, na Administração Pública do Município de Sinop, o cargo de Motorista, que foi criado, com o advento da Lei Municipal n. 2/1983, in verbis:

“Da nova Estrutura ao Quadro e Pessoal da Prefeitura Municipal de Sinop, Estado de Mato Grosso e dá outras providências.[...] Artigo 3o São cargos de provimento efetivos, criados por esta lei, os constantes do Anexo I. [...]

Anexo 1 Cargos de Provimento Efetivo Cargos Regidos pela C.L.T. [...] Motorista [...].”

Contudo, posteriormente foi promulgada a Lei Municipal no 568/1999, promovendo, assim uma nova reestruturação da carreira dos servidores, conforme trecho abaixo transcrito do artigo 1o:

“Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as

atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências”.

Assim, no caso em apreço, evidencia-se que o cargo de Motorista foi criado quando da promulgação da Municipal no 2, ocorrida em 1983, ou seja, antes da conversão da moeda para URV, que ocorreu com a Lei 8.880/1994.

Ressalte-se que a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, não criou o cargo ocupado pelo recorrido, já que tal legislação, tão somente, promoveu a reestruturação da carreira dos servidores.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — DIFERENÇA

REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CARGO DE PROFESSOR LICENCIATURA PLENA CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO. O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993. Recurso provido em parte. (N.U 1006719-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE URV —

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — CARGO DE PROFESSOR CRIADO PELA LEI MUNICIPAL No 295/1993, ANTERIOR À LEI FEDERAL No 8.880/1994 – LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR no 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019). 2. Possui legitimidade para pleitear o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV o servidor cujo cargo foi criado antes da Lei no 8.880/1994. 3. Na hipótese, o cargo de professor licenciatura plena foi criado no Município de Sinop pela Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, portanto, anterior à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor. (N.U 1006844-23.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Dessarte, como o referido cargo surgiu antes da conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, que se deu com a edição da Lei 8.880/1994, não há falar-se em ilegitimidade do recorrido em pleitear eventuais diferenças devidas, porquanto o alusivo cargo já existia, desde 1983, com a publicação da Lei Municipal n. 2/1983.

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, conclui-se que o servidor recorrido, está sujeita a eventual defasagem salarial, decorrente da conversão da moeda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023